Tribunal: TJES
Processo: 5010764-92.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010764-92.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA CÍVEL
SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 7ª VARA CIVEL e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – SUPOSTAS AÇÕES CONEXAS – UM DOS FEITOS JULGADO – AFASTADA A EXISTÊNCIA DE CONEXÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.
Constatado que uma das ações que justificou a reunião dos processos foi julgada no ano de 2021, encontrando-se, atualmente, transitada em julgado e arquivada, resta afastada a existência de conexão, devendo a
competência para o julgamento ser fixada no juízo suscitado
.

2.
Reconhecida a competência do Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DECLARAR
a competência do juízo suscitado.

Vitória/ES, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DECLARAR a competência do juízo suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

rata-se de conflito de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
em face do
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, em razão da divergência acerca da competência para o julgamento dos
autos nº
5028775-34.2021.8.08.0024
.

Sustenta o Juízo suscitante (id. nº 3685166) que o feito lhe fora remetido em razão de possível existência de conexão com uma ação de busca e apreensão que já foi sentenciada, daí porque afastada a existência de conexão.

Já o Juízo suscitado se limitou a proceder à remessa do feito ao juízo suscitante, não tendo prestado as informações, muito embora solicitadas (id. nº 4477239 e 4314503).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. nº 4776480) pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 1º de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de conflito de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
em face do
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, em razão da divergência acerca da competência para o julgamento dos
autos nº
5028775-34.2021.8.08.0024
.

Sustenta o Juízo suscitante (id. nº 3685166) que o feito lhe fora remetido em razão de possível existência de conexão com a uma ação de busca e apreensão que já foi sentenciada, daí porque afastada a existência de conexão.

Já o Juízo suscitado se limitou a proceder à remessa do feito ao juízo suscitante, não tendo prestado as informações, muito embora solicitadas (id. nº 4477239 e 4314503).

De plano, destaco que a reunião dos feitos determinada pelo Juízo suscitado se deu em decorrência do trâmite da ação de busca e apreensão nº 0011684-50.2020.8.08.0024 perante o Juízo suscitante, cujas partes são as mesmas da demanda na qual foi suscitado o presente conflito de competência (nº
5028775-34.2021.8.08.0024
).

No caso, em consulta ao sistema de andamentos processuais deste Eg. TJES, constatei que a ação de busca e apreensão nº 0011684-50.2020.8.08.0024 foi julgada no ano de 2021, encontrando-se, atualmente, transitada em julgado e arquivada.

Com base nisso, aplicável ao caso a inteligência contida no art. 55, § 1º, do CPC e na súmula nº 235, do STJ, segundo os quais:

Art. 55, § 1º, do CPC. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo
se um deles já houver sido sentenciado (grifei).

Súmula 235-STJ: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Desse modo, com base nos fundamentos retrocitados, outra saída não há senão fixar a competência para o julgamento do feito nº
5028775-34.2021.8.08.0024
no juízo suscitado.

Por todo o exposto,
DECLARO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO
,
DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
para processar e julgar a ação de nº
5028775-34.2021.8.08.0024
.

Oficiem-se
aos Juízos suscitante e suscitado, informando-os da decisão do conflito.

Com o trânsito em julgado,
remetam-se
os autos ao Juízo suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04/07/2023 - Acompanho a relatoria.